Tribunal: TJSP
Processo: 2263989-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Agravo de instrumento – cumprimento de sentença – execução da multa fixada em razão da demora no cumprimento da obrigação de fazer pelo ente público – atraso de seis meses para o cumprimento da ordem judicial - complexidade do ato e entraves da máquina pública que não são argumentos idôneos para justificar a letargia da Administração Pública – sancionamento que já foi consideravelmente

Ementa:
Agravo de instrumento – cumprimento de sentença – execução da multa fixada em razão da demora no cumprimento da obrigação de fazer pelo ente público – atraso de seis meses para o cumprimento da ordem judicial - complexidade do ato e entraves da máquina pública que não são argumentos idôneos para justificar a letargia da Administração Pública – sancionamento que já foi consideravelmente reduzido à luz dos primados da razoabilidade e proporcionalidade - interlocutória mantida – recurso desprovido